Tribunal: TJDFT
Processo: 0731603-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731603-69.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: S. M. E. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA MOREIRA LUCAS D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para eventual recurso. Decorrido sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem os autos à origem para as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator